Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714538-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON CORREA DE BARROS, ROSANGELA MARIA DINIZ DE BARROS AGRAVADO: SERAFIM SILVA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Edmilson Correa de Barros e Rosangela Maria Diniz de Barros em face da r. decisão (ID 16508990) que, na Execução que lhes move Serafim Silva Amaral, indeferiu o pedido deduzido em sede de exceção de pré-executividade. A irresignação dos Agravantes tem por objeto a não apreciação da incidência dos juros de mora, em razão de o d. Juízo a quo ter entendido que não se trata de matéria de ordem pública e que deveria ter sido discutida em sede de embargos à execução. Sustentam que, por configurar consectário legal, essa matéria pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade. Defendem que os juros moratórios, que não foram previstos no contrato, devem incidir a partir da citação deles, por serem fiadores e não os devedores principais. Pedem a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a execução até o julgamento final do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme imposição do art. 389 do CC, o não cumprimento de obrigação sujeita o devedor a perdas e danos, mais juros de mora e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. A incidência dos juros de mora, como se verifica, decorrem de imposição legal, razão pela qual consubstancia matéria de ordem pública que pode ser analisada de ofício. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) Portanto, têm razão os Agravantes ao alegarem que a incidência dos juros de mora é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade. Entretanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes, pois, ao ostentar a natureza de consectário legal e caracterizar pedido implícito, a incidência dos juros de mora deve ocorrer independente de previsão expressa no contrato locatício que aparelha a execução. Acrescento que o caso em exame configura hipótese de mora ex re, decorrente do não pagamento das despesas do contrato de locação em seu termo, o que impõe a incidência dos juros a partir do inadimplemento. E o fato de os Agravantes responderem pela dívida como fiadores não afasta tal conclusão, máxime porque, na condição de “principais pagadores de todas as obrigações que incumbem ao LOCATÁRIO”, nos termos da Cláusula Décima Sexta do Contrato (ID 16508988, fl. 15), afigura-se incabível a fixação de um termo a quo diferente para eles. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator